Tribunal: TJMT
Processo: 1016488-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016488-69.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALDEVINO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 964.189.318-15 (IMPETRANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por denegar a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1016488-69.2019.8.11.0000

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Aldevino Aparecido de Oliveira

Impetrado:

Dra. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO, Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT.

Litisconsorte

Estado de Mato Grosso

Município de Carlinda

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. INADIMISIBILIDADE. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. PRESTAÇÃO CONTINUADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 09/2019. SEGURANÇA DENEGADA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2o da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 9, de 25 de julho de 2019, razão pela qual, compete ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança denegada.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica n.1002342-02.2019.8.11.0007, por meio da qual declinou da competência em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com fundamento no disposto na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019.

Ao final, o Impetrante pleiteia que seja concedida a segurança para determinar a imediata anulação da decisão interlocutória prolatada no feito principal.

O Ministério Público proferiu parecer oral na sessão de julgamento pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

No presente caso, a ação de obrigação de fazer foi ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta, e, em decisão proferida em 01.10.2019, a autoridade apontada como coatora, nos termos da Resolução TJ-MT no 9, de 25 de julho de 2019, declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, e determinou a remessa do feito ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

A respeito do declínio de competência, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e determinou na Resolução TJ-MT no 9/2019 o seguinte em seu artigo 2o:

“Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
”.

Desta forma, verifico que a pretensão autoral se enquadra na exceção do artigo 2o, razão pela qual, houve a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

A alteração da competência para a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, para processar a ação, não causa qualquer prejuízo ao Impetrante porque o processo é digital e pode ser acessado e peticionado de qualquer lugar e em qualquer horário e a Vara Especializada tem mais estrutura.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator